Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Rezende Agravados: Matheus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 75409463) interpostos por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de reconsideração formulado pelos agravados. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os agravados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator